Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mauro Nakamura Reis em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Acélio Ricardo Vales Leite –, dentre outras medidas, indeferira a impugnação que formulara e homologara os cálculos apresentados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado, em abril de 2023, em R$62.006,51 (sessenta e dois mil, seis reais e cinquenta e um centavos). Segundo o provimento guerreado, apenas as derradeiras contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do Juízo observaram corretamente o título executivo no tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora e atualização monetária e à dedução dos valores já quitados. Pontuara o julgado que os juros de mora devem ser computados a partir de agosto de 2007 e, demais disso, o crédito executado deve ser acrescido dos encargos previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que formulara apontando o equívoco nas contas confeccionadas pela contadoria judicial. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que as derradeiras contas confeccionadas pela contadoria judicial e homologadas pelo provimento arrostado não afiguram-se corretas, pois não observaram os parâmetros que devem governam a mensuração do débito de sua responsabilidade. Sustentara que a primeira planilha de cálculo elaborada pelo contador judicial encontrava-se parcialmente correta, tendo em vista que apenas omitira o decote da quantia de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), paga no dia 18.07.2017, e computara as custas iniciais e os honorários advocatícios do primeiro cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor. Mencionara que, diante dessa insurgência, o órgão de assistência contábil do juízo confeccionara uma segunda conta totalmente diferente da primeira conta exibida, majorando o crédito executado de R$28.338,95 (vinte e oito mil trezentos e trinta e oito reais noventa e cinco reais) para R$44.130,99 (quarenta e quatro mil, cento e trinta reais e noventa e nove centavos). Observara que aviara nova impugnação apontando o absurdo da majoração individualizada, pois, em menos de três meses o débito fora consideravelmente incrementado. Informara que, diante da sua insurgência, a contadoria judicial elaborara as derradeiras contas, positivando que o crédito executivo perfaz a monta de R$62.006,51 (sessenta e dois mil seis reais e cinquenta e um centavos). Salientara que não compreende “como uma mesma contadora consegue fazer 3 (três) cálculos diferentes, com atualização monetária diferente, com juros diferentes, utilizando os mesmos valores e datas[1]”. Destacara que a última planilha confeccionada pelo contador do Juízo apresenta-se totalmente ilógica, porquanto, mesmo após a dedução dos valores quitados, o valor do crédito executado aumentara, ao invés de diminuir. Registrara que não encontra-se correta a evolução da base de cálculo utilizada pelo contador do juízo para a aplicação dos juros de mora e atualização monetária. Realçara que as três contas exibidas pela contadoria judicial encontram-se equivocadas, devendo ser refeitos os cálculos do crédito executado. Acrescera que a decisão arrostada padece de vício insanável, pois carente de fundamentação adequada, malferindo, com isso, os princípios do devido processo legal, da economia processual e da razoável duração do processo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mauro Nakamura Reis em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Acélio Ricardo Vales Leite –, dentre outras medidas, indeferira a impugnação que formulara e homologara os cálculos apresentados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado, em abril de 2023, em R$62.006,51 (sessenta e dois mil, seis reais e cinquenta e um centavos). Segundo o provimento guerreado, apenas as derradeiras contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do Juízo observaram corretamente o título executivo no tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora e atualização monetária e à dedução dos valores já quitados. Pontuara o julgado que os juros de mora devem ser computados a partir de agosto de 2007 e, demais disso, o crédito executado deve ser acrescido dos encargos previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que formulara apontando o equívoco nas contas confeccionadas pela contadoria judicial. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se o valor do crédito executado apurado pelo órgão de assistência contábil do Juízo afigura-se correto ou se, ao revés, está permeado por equívoco hábil a ensejar a majoração indevida do importe assegurado ao agravado. Segundo alegara o agravante, as derradeiras contas elaboradas pelo contador judicial ressoam equivocadas, porquanto não é correta a evolução da base de cálculo utilizada para a aplicação dos juros de mora e atualização monetária. Observara o agravante, outrossim, que a última planilha confeccionada pelo contador do Juízo apresenta-se totalmente ilógica, porquanto, mesmo após a dedução dos valores quitados, o valor do crédito executado aumentara, ao invés de diminuir. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, em consonância com a sentença exequenda[2], o agravante fora condenado a pagar ao agravado a quantia de R$15.00,00 (quinze mil reais), a título de compensação por danos morais, atualizada monetariamente a partir da data da sentença e acrescida de juros de mora a contar da citação em 15.08.2007, confira-se: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação ao réu Omásio Teixeira de Souza e PROCEDENTE em relação ao réu Mauro Nakamura Reis a quem condeno ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação por danos morais em favor do autor, a ser corrigida monetariamente a partir da data da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde 15.08.2007 (fls. 47). Julgo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários em favor do réu Omásio que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em face do princípio da causalidade, condeno, ainda, apenas o segundo réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Oportunamente, e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se; registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, intime-se o segundo réu, na pessoa de seu Advogado, para pagamento espontâneo em 15 dias, pena de multa de 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 475-J).” Aludida resolução fora preservada incólume, porquanto, foram desprovidos os apelos manejados pelos litigantes, como se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis[3]: “CIVIL. DANO MORAL. JUIZ. PEÇA OFENSIVA DO ADVOGADO. RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DO DANO. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. 1. A legitimidade para agir (legitimatio ad causam), segundo a melhor doutrina , é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o pólo passivo dessa demanda. 2. Se as ações combatidas e indicadas na peça processual são personalizadas, somente podendo ser atribuídas à pessoa humana, o juiz possui legitimidade para figurar como autor da ação de indenização por dano moral. Além disso, pode se considerar que o juízo é representado pelo juiz que nele atua. 3.A legitimidade passiva da ação é avaliada quanto à possibilidade de que, pelo menos, em tese, a parte possa ser a responsável pelo cumprimento da obrigação pleiteada. A eventual improcedibilidade da obrigação não influi necessariamente no estabelecimento da ilegitimidade passiva. É possível se considerar, de pronto, ilegítima a parte que não poderia de modo algum responder pela obrigação em questão. 4.Abre-se a possibilidade da efetiva pertinência subjetiva passiva do advogado em ação de indenização por dano moral resultante de expressões ofensivas constantes de peça processual quando se admite que os profissionais, incluindo os advogados, respondem pelos excessos resultantes de sua atuação profissional. (Precedentes). 5.Para verificar a ocorrência de prescrição, basta que o magistrado confronte os elementos dos autos que indiquem as datas que importam na aferição do termo a quo e ad quem do prazo, não dependendo de demonstração individuada e específica da parte. A prescrição, destaque-se, é instituto de ordem pública, podendo ser verificada de ofício pelo magistrado (Art. 219, §5o, do CPC), suprindo a sua alegação. Desse modo, não deixará de ser reconhecida pelo simples fato de a parte não fazer menção a datas e prazos, em específico, em sua peça processual, basta que constem elementos suficientes, nos autos, seja por peças, documentos ou outros elementos, que viabilizem essa perquirição do juiz. 6. O advogado tem o direito de insurgir-se contra decisões judiciais na defesa de seus clientes. No exercício desse mister, pode ser combativo, apontando os erros que julgar presentes na decisão combatida. Contudo, deve observar os limites do exercício de seu direito evitando abusos. 7. O juiz avalia a existência e extensão do dano com base nos elementos dos autos, os quais se traduzem em suas respectivas provas, independentemente de apontamento específico do ofendido. Pode-se inferir a existência do dano da própria narrativa dos fatos, bem como da aplicação de regras de bom senso. 8. As hipóteses de reconhecimento do dano in re ipsa pela jurisprudência (Corte Especial) não encerram as possibilidades de reconhecimento de outras situações que se enquadrem nesta mesma natureza de dano moral. 9. Deve ser mantido o quantum indenizatório se o valor fixado em sentença atendeu aos elementos que consideram a extensão do dano, o efeito didático da indenização, a repreensão da conduta lesiva, a ponderação quanto à situação econômica das partes, além de observância ao reconhecido método bifásico. 10. A imunidade profissional, garantida ao advogado pelo Estatuto da Advocacia, não alberga os excessos cometidos pelo profissional em afronta à honra de qualquer das pessoas envolvidas no processo. (Precedentes). 11. A sentença de improcedência em relação a um dos réus não é meramente declaratória, sendo aplicável o disposto no §3o do artigo 20 do CPC quando sobeja condenação. 12.Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.” (Acórdão no 771585, 20100112222036APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2014, publicado no DJE: 27/3/2014. Pág.: 101) Aperfeiçoado o trânsito em julgado do título executivo, o agravado deflagrara cumprimento de sentença[4] em desfavor do agravante almejando forrar-se com o crédito executado, no valor de R$43.398,93 (quarenta e três mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos). Durante o curso procedimental, o agravado recebera os seguintes valores: R$400,00 (quatrocentos reais)[5]; R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)[6]; R$11.040,00 (onze mil e quarenta reais)[7]; e R$150,00 (cento e cinquenta reais)[8]. Infere-se, dos autos, outrossim, que o ora agravado formulara pedido de desistência, que fora homologado por sentença, restando extinto o cumprimento de sentença[9]. Atendendo ao pedido do ora agravado, fora expedida certidão de crédito positivando o débito do agravante em R$25.964,36 (vinte e cinco mil e novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), atualizado até a data de 07.05.2018[10]. Posteriormente, o agravado deflagrara novo cumprimento de sentença aparelhado na certidão de crédito individualizada, indicando que a dívida exequenda alcançava, então, o montante de R$41.901,98 (quarenta e um mil e novecentos e um reais e noventa e oito centavos)[11]. O ora agravante aviara impugnação ao cumprimento de sentença, a qual fora rejeitada, determinando o Juízo que o agravado colacionasse planilha atualizada do crédito com a inclusão das multas pertinentes[12]. O agravante aviara agravo de instrumento em face daquela decisão, havendo o recurso sido parcialmente provido para determinar que o ora agravado instruísse o cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito[13]. O agravado, então, exibira planilha positivando a dívida exequenda em R$60.928,60 (sessenta mil, novecentos e vinte oito reais e sessenta centavos)[14]. O agravante manejara nova impugnação[15] apontando excesso de execução no importe de R$ 13.455,43 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Sustentara os seguintes equívocos nas contas elaboradas pelo agravado: (i) cômputo indevido dos encargos previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual; (ii) utilização da data de 15.08.2007 como termo inicial da incidência de atualização monetária e juros de mora, conquanto, segundo afirmara, o correto seria a data da prolação da sentença em 12.06.2013. Diante da controvérsia, determinara o Juízo a remessa dos autos à contadoria judicial, ocasião em que fixara que os cálculos a serem elaborados deveria considerar os valores já quitados pelo agravante e computar, sobre o débito sobejante, multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. É o retrata o abaixo reproduzido[16]: “Tendo em vista a divergência das partes quanto ao valor do débito e considerando os depósitos apresentados pelo réu em diversos períodos, remetam-se os autos eletrônicos a contadoria judicial para que em auxílio a este juízo efetue o cálculo do valor devido, tendo por escopo a sentença de ID. 34221423 - Pág. 24. Sobre apuração deverá ocorrer dedução dos valores pagos em parte pelo réu. E, em razão do não pagamento integral do débito, deverá incidir sobre o saldo que remanescer a multa e honorários estabelecidos no art. 523 do CPC, consoante decisão de ID. 34223356 que aplicou as referidas penalidades no primeiro cumprimento de sentença. Vindo os cálculos, dê-se vista as partes. Registro que não estou decidindo nada ainda quanto à correção ou não de referidos critérios, valendo-me da Contadoria apenas para melhor segurança do valor devido.” A contadora judicial, atendendo àquele comando, elaborara planilha positivando que o crédito executado alcançava a quantia de R$17.104,28 (dezessete mil cento e quatro reais e vinte e oito centavos)[17]. O agravante insurgira-se[18] contra o apurado alegando, em suma, que, (i) abstivera-se o contador judicial de decotar o valor R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais); (ii) computaram-se indevidamente as custas inicias do primeiro cumprimento de sentença extinto, no valor de R$150,92 (cento e cinquenta reais e noventa e dois centavos), tendo em vista que a sentença que homologara o pedido de desistência debitara ao agravado o pagamento desse valor; (iii) agregaram-se ao crédito exequendo honorários de 10% (dez por cento) referentes ao primeiro cumprimento de sentença já extinto. O Juízo determinara que os cálculos do crédito executado fossem refeitos para que fossem decotados todos os valores quitados pelo agravante e as custas iniciais do primeiro cumprimento de sentença, confira-se[19]: “Retornem-se os autos à Contadoria Judicial para abater dos valores devidos o depósito de ID. 34224781, bem como para excluir as custas iniciais do primeiro cumprimento de sentença de ID. 34223197 tendo em vista que em decorrência da desistência as referidas custas ficaram a cargo do autor, conforme sentença de ID. 34225558. Vindo os cálculos, dê-se vista as partes.” A contadoria judicial, então, elaborara nova planilha de cálculos, aferindo o valor do crédito executado em R$44.130,99 (quarenta e quatro mil cento e trinta reais e noventa e nove centavos)[20]. O agravante novamente manifestara discordância[21] contra o apurado e postulara que fosse decotado do débito exequendo o valor de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), pago durante o curso processual, as custas e os honorários advocatícios do primeiro cumprimento de sentença que fora extinto. Fora proferida decisão[22] acolhendo esse pedido nos seguintes termos: “Retornem-se os autos à Contadoria Judicial para que retifique os cálculos de ID. 144422381 incluindo o depósito de ID. 34224781, bem como para excluir as custas iniciais do primeiro cumprimento de sentença de ID. 3422319, conforme despacho de ID. 147906488, tendo em vista que os novos cálculos apresentados (Id. 150470588), não constam os pagamentos referenciados quando da realização dos primeiros cálculos (ID. 144422381). Na oportunidade, esclareça se o depósito mencionado à fl. 754 refere-se a atualização do pagamento de ID. 34224781.” O órgão de assistência contábil do juízo elaborara terceira planilha de cálculos indicando que o crédito executado perfaz o importe de R$62.006,51 (sessenta e dois mil e seis reais e cinquenta e um centavos)[23]. Esclarecera a contadoria que atualizara o valor da condenação de R$15.000,00 (quinze mil reais) previsto no título executivo, desde a data da sentença (12.06.2013), computara os juros de mora a partir da citação 15.08.2007, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e custas processuais até a data do primeiro pagamento realizado. Salientara o contador judicial, outrossim, que deduzira todos os valores pagos pelo agravante. O agravante novamente não concordara com o apurado[24], suscitando as mesmas razões acima individualizadas. Adviera, em seguida, o provimento arrostado[25], que, dentre outras medidas, indeferira a impugnação que formulara e homologara os cálculos apresentados pela contadoria judicial fixando o valor do crédito executado, em abril de 2023, em R$62.006,51 (sessenta e dois mil, seis reais e cinquenta e um centavos), nos seguintes termos: “(...) É o relatório. Decido. De início, destaca-se que não há que se falar em exclusão dos honorários do cumprimento de sentença estabelecidos em razão do não cumprimento voluntário da obrigação (art. 523, § 1o do CPC), tendo em vista que o fato gerador não foi excluído e a sentença que homologou a desistência do cumprimento de sentença estabeleceu a ausência de honorários de sucumbência (ID. 34225558) que não se confundem com a primeira verba. As custas iniciais do primeiro cumprimento de sentença foram dispostas a cargo do exequente, consoante sentença (ID. 34225558) e não devem ser computar no valor devido. Feito essas observações, verifica-se que não deve prosperar a impugnação do réu quanto à regularidade dos cálculos apresentados pela Contadoria. Isso porque no primeiro cálculo houve erro material referente à aplicação dos juros de mora que deveria ter incidido desde agosto de 2007, consoante sentença (ID. 34221423 - Pág. 24). Em decorrência desse equívoco na primeira apuração, constou percentual de juros a menor (25%) quando em realidade seria referente a maior (95%), como constou na última planilha, período de agosto de 2007 até junho de 2015. O segundo cálculo, por sua vez, constou equívoco também quanto termo inicial da incidência dos juros e, além disso, constou apenas uma dedução de valor pago. Já a terceira apuração de ID. 154720832, houve a devida correspondência com o título judicial com a observância do início da incidência dos juros e da correção e, também, da dedução de todos os valores pagos pelo executado. Assim, é devido a homologação dos cálculos da contadoria para fixar como devido a quantia de R$ 62.006,51 (sessenta e dois mil, seis reais e cinquenta e um centavos) posicionados em abril de 2023. Posto isso, rejeito a impugnação do réu para homologar os cálculos da contadoria para fixar como devido a quantia de R$ 62.006,51 (sessenta e dois mil, seis reais e cinquenta e um centavos) posicionados em abril de 2023. No mais, ante o interesse de ambas as partes, defiro a compensação do crédito do réu com o autor decorrente da ação n. 0714956-36.2018.8.07.0015. Venha aos autos a discriminação do referido crédito atualizado para abatimento da presente execução. Após, conclusos para prosseguimento.” Historiados os atos relevantes praticados durante o curso procedimental, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a impugnação aviada pelo agravante em face dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da insurgência formulada pelo agravante, com a conseguinte homologação das contas confeccionadas pelo contador judicial, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelo agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante está endereçado à higidez do importe do crédito executado apurado pelo órgão de assistência contábil do Juízo. Quanto ao tópico, ao menos nessa análise perfunctória, afiguram-se providas de lastro as alegações formuladas pelo agravante. Conforme pontuado, as contas elaboradas pela contadoria judicial consideraram o valor da obrigação de pagar debitada pelo título executivo. Ocorre que o primeiro cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado fora extinto, a pedido do próprio. Registre-se que, na ocasião, postulara o agravado a expedição de certidão de crédito. Nesse contexto, o segundo cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado está aparelhado no retratado, quanto ao montante então devido, na certidão de crédito então expedida. Segundo o consignado nesse instrumento, atualizado até a data de 07.05.2018, o crédito perfazia o montante de R$25.964,36 (vinte e cinco mil e novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos)[26]. Deve ser registrado que, na data da expedição da aludida certidão, o agravado já havia levantado todos os valores depositados em juízo pelo agravante. Sob esse prisma, os cálculos a serem elaborados pela contadoria judicial devem se ater à seguinte fórmula:(i) atualizar monetariamente o valor de R$25.964,36 (vinte e cinco mil e novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos) a partir de 07.05.2018; (ii) computar juros de mora a contar do término do prazo da intimação do agravante, no segundo cumprimento de sentença, para pagar espontaneamente o crédito executado[27]; e (iii) acrescer os encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil após a expiração do prazo para pagamento Sob essa ótica, considerando que a planilha de cálculo confeccionada pelo órgão de assistência contábil do Juízo se distanciara dessas diretrizes, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, determinando que nova conta de liquidação seja ultimada com base nas premissas delineadas, podendo o executivo prosseguir sob essa formatação. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 49039637 - Pág. 4 (fl. 5). [2] - ID Num. 34221423 - Pág. 24 (fl. 282) - cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 34221856 - Pág. 14/16 (fls. 421/423) - cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 34223139 - Pág. 1 (fls. 625) - cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 34223651 - Pág. 1 (fl. 670) - cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 34224482 - Pág. 1 (fl. 735) - cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 34224948 - Pág. 1 (fl. 762) - cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 34225447 - Pág. 1 (fl. 786) - cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 34225558 - Pág. 1 (fl. 794) - cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 38752486 - Pág. 1 (fl. 900) - cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 94878991 - Pág. 1/8 (fls. 949/956) - cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 107558433 - Pág. 1/6 (fls. 1046/1051) - cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 133699728 - Pág. 1 (fl. 1127) - cumprimento de sentença. [14] - ID Num. 133583986 - Pág. 1/3 (fls. 1107/1111) - cumprimento de sentença. [15] - ID Num. 137209147 - Pág. /51 (fls. 1130/1135) - cumprimento de sentença. [16] - ID Num. 139016203 - Pág. 1 (fl. 1143) - cumprimento de sentença. [17] - ID Num. 144422381 - Pág. 1 a ID Num. 144422383 - Pág. 3 (fl. 1145/1150) - cumprimento de sentença. [18] - ID Num. 147195794 - Pág. 1/4 (fls. 1155/1158) - cumprimento de sentença. [19] - ID Num. 147906488 - Pág. 1 (fl. 1159) - cumprimento de sentença. [20] - ID Num. 150470588 - Pág. 1/3 (fl. 1161/1164) - cumprimento de sentença. [21] - ID Num. 152092588 - Pág. 1/3 (fl. 1166/168) - cumprimento de sentença. [22] - ID Num. 152502932 - Pág. 1 (fl. 1169) - cumprimento de sentença. [23] - ID Num. 154720832 - Pág. 1 a ID Num. 154720834 - Pág. 3 (fls. 1171/1178) - cumprimento de sentença. [24] - ID Num. 156085017 - Pág. 1/9(fls. 1180/1188) - cumprimento de sentença. [25] - ID Num. 156466032 - Pág. 7/8 (fls. 1194/1195) - cumprimento de sentença. [26] - ID Num. 38752486 - Pág. 1 (fl. 900) - cumprimento de sentença. [27] - ID Num. 100562616 - Pág. 1 a ID Num 100562617 - Pág. 2 (fl. 1008/1011)